Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013693-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZAIRA DE FATIMA SOUSA - CPF: 564.209.196-49 (APELANTE), FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 361.096.798-60 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DE OLIVEIRA BASSI - CPF: 254.189.358-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVIEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MOROSIDADE NA ANÁLISE E CONCLUSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DA DURAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. Todavia, não sendo aferido qualquer excesso ilegal ou morosidade por culpa da Administração, não se justifica a concessão da segurança vindicada, para impor ao órgão ambiental que analise processo, cujo procedimento ainda está dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Zaira de Fatima Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1013693-25.2023.8.11.0041, impetrado contra ato do Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) julgou improcedentes os pedidos e denegou a segurança, que pretendia a ordem para que a autoridade coatora promovesse a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural MT 181642/2020.

Irresignada, a impetrante, apela, ratificando os mesmos argumentos da inicial, dizendo que “o protocolo do CAR-MT, foi no dia 18/03/2020 (ID 115234294), tem em vista que está a mais de 3 (três) anos sem qualquer movimentação pediu para sua engenheira ambiental fazer algo para agilizar mas o pedido administrativo da Impetrante (CAR) está pendente de análise, ou seja, encontra-se aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública” e e acrescentou que a

sentença deixou de analisar as provas que constam nos autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 188313660), rechaçando os argumentos da apelante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id n. 193458177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a impetrante impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, alegando morosidade excessiva na análise do CAR. Disse que protocolizou o pedido no dia 18/03/2020 e que o processo estaria parado há mais de 3 (três) anos sem qualquer movimentação. Alegou, então, a violação ao seu direito líquido e certo de duração razoável do processo e o prejuízo que estaria experimentando em razão da falta de regularização do imóvel.

Ocorre que, quando da sentença (que também foi objeto de embargos de declaração), o juiz constatou que, em verdade, “(...)
os documentos acostados nos autos apontam que a parte requerente realizou a inscrição do imóvel rural – Fazenda Nossa Senhora de Fátima, localizado no Município de Confresa (MT) – no CAR MT181642/2020, em 05/04/2023 (Id. 115234294 – Págs. 3/4), conforme documento atualizado expedido em 10/04/2023, sendo esse o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR
. (...) (destaquei)

Assim, resta evidente que não houve transcurso do prazo administrativo para análise do requerimento realizado pela impetrante, ora apelante, o que indica a inexistência de ilegalidades praticadas pela autoridade administrativa.

Aliás, o Decreto n. 697/2020 que regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da SEMA, prevê em seu art. 32, III, que o órgão ambiental 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise.

E, no caso, conforme destacado, a impetrante realizou protocolo administrativo em 05/04/2023 e impetrou o mandado de segurança em 14/04/2023, ou seja, em ínfimo tempo, embora, ao que consta, o documento tivesse sido “preparado” em 2020, só foi enviado para a análise do órgão ambiental em 2023, ou seja, não houve qualquer desídia por parte da SEMA/MT.

É válido registrar que a Lei n. 7.692/2002, em seu art. 36, estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, os quais variam de 2 (dois) a 20 (vinte) dias. Ao passo que, o art. 37 da mesma lei, fixa um prazo global, de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que lhe foram apresentados.

No caso do CAR, o procedimento é complexo, que pode demandar análise em prazo superior ao ordinariamente praticado pela Administração. Veja-se, por exemplo, que o prazo legalmente previsto para manifestações do particular ou providências a seu encargo é de 05 dias para os procedimentos comuns da administração (art. 36, V, da Lei 7.692/2002). No procedimento específico do CAR, por sua vez, ao proprietário é conferido o prazo de até 90 dias para adoção de providências ao seu encargo, na forma do art. 55 do Decreto1 1.031/2017. Tal circunstância demonstra a justificada desproporcionalidade entre o tempo médio de tramitação dos procedimentos em geral e aqueles da presente natureza.

Nesse sentido, vê-se que a Administração atua na medida de suas possibilidades e de acordo com a complexidade do procedimento, que, repita-se, nem de longe houve excesso de prazo ou qualquer morosidade a justificar a impetração.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – SEIS MESES – RESOLUÇÃO N.o 237/97 DO CONAMA E ART. 2o DA PORTARIA389/2015 – OMISSÃO DO ÓRGAO AMBIENTAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. O órgão ambiental dispõe do prazo de 06 (seis) meses para analisar processo administrativo de licença florestal, consoante artigo 14, § 1o da Resolução n.o 237/97 do CONAMA e art. 2o da Portaria 389/2015, cujo prazo começa a contar do protocolo do requerimento. A inobservância desse termo configura ato omissivo a legitimar a impetração de mandado de segurança. Correta a sentença que determinou a observância pela administração ambiental da Portaria no 389/2015.
(TJ-MT 00003907120198110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/04/2022).

Insta consignar que a alegação de excessiva morosidade para apreciação de processos administrativos já é tão corriqueira nos tribunais, que gerou Recurso Especial Representativo de Controvérsia, pacificando entendimento de que a duração razoável do processo é direito constitucional e, portanto, inquestionável.

No entanto, existem àqueles processos em que a morosidade se dá por culpa do administrado, que deixa de atender intimações para regularizar pendências nos processos, ou, outras vezes, em razão da complexidade inerente aos processos. Porém, toda a análise deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade.

No caso, não restou provado qualquer excesso de prazo ou morosidade por culpa da Administração.

Com efeito, sabe-se que é direito constitucional do jurisdicionado/administrado a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, devendo, portanto, a Administração Pública promover a análise dos requerimentos que chegam a seu conhecimento nos prazos determinados pela lei e, na sua ausência, em tempo justo. Porém, não sendo o caso do excesso, da morosidade, do abuso de prazo, não se justifica a concessão da segurança buscada.

Dessa forma, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido, a manutenção da sentença é medida que se impõe, motivo porque
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024